Tribunal: STJ
Processo: 0356535-42.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1035983 - SP (2025/0356535-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: EDMILSON RIBEIRO DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
. FEMINICÍDIO. LEI N. 14.994/2024. MOTIVO FÚTIL.
HABEAS CORPUS
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE.
AUSÊNCIA DE
. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS.
BIS IN IDEM
SISTEMA DE DOSIMETRIA PENAL PRESERVADO. PRECEDENTES DO
STJ. ORDEM DENEGADA.
1. A Lei n. 14.994/2024, ao tipificar o feminicídio como crime autônomo, não
estabeleceu vedação expressa à aplicação de agravantes genéricas,
mantendo íntegro o sistema de dosimetria penal.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que as
qualificadoras subjetivas e a agravante do motivo fútil possuem naturezas
jurídicas distintas, não configurando
sua aplicação simultânea ao
bis in idem
feminicídio.
3. O motivo fútil, enquanto circunstância agravante, opera em esfera distinta
da valoração penal objetiva do feminicídio, revelando maior reprovabilidade
na motivação delitiva.
4. Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52608549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/11/2025 12:57:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 9b335f82-7eca-4fbb-b24b-43b8f7e3c7d5

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52608549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/11/2025 12:57:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 9b335f82-7eca-4fbb-b24b-43b8f7e3c7d5

HABEAS CORPUS No 1035983 - SP (2025/0356535-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: EDMILSON RIBEIRO DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
. FEMINICÍDIO. LEI N. 14.994/2024. MOTIVO FÚTIL.
HABEAS CORPUS
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE.
AUSÊNCIA DE
. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS.
BIS IN IDEM
SISTEMA DE DOSIMETRIA PENAL PRESERVADO. PRECEDENTES DO
STJ. ORDEM DENEGADA.
1. A Lei n. 14.994/2024, ao tipificar o feminicídio como crime autônomo, não
estabeleceu vedação expressa à aplicação de agravantes genéricas,
mantendo íntegro o sistema de dosimetria penal.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que as
qualificadoras subjetivas e a agravante do motivo fútil possuem naturezas
jurídicas distintas, não configurando
sua aplicação simultânea
bis in idem
ao feminicídio.
3. O motivo fútil, enquanto circunstância agravante, opera em esfera distinta
da valoração penal objetiva do feminicídio, revelando maior reprovabilidade
na motivação delitiva.
4. Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
, com pedido liminar, impetrado em favor de
habeas corpus
, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de
Edmilson Ribeiro da Silva
Justiça de São Paulo (
n. 2212362-45.2025.8.26.0000).
Habeas Corpus
Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso nas
sanções (fl. 27): (i) do artigo 121-A, § 1o, I, e § 2o, III (na presença física de
descendente), IV (por descumprimento de medidas protetivas) e V (recurso que
dificultou a defesa da vítima), c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, em
relação à vítima Jaqueline; (ii) do artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil), IV (recurso
Documento eletrônico VDA51403262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/10/2025 13:03:11
Código de Controle do Documento: b8a37659-64ee-46f6-bcdf-7a7a35510783

que dificultou a defesa da vítima) e V (para assegurar a execução do crime de
feminicídio), c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação à vítima
Edvaldo.
Na sequência, o Ministério Público ofereceu aditamento à denúncia para
acrescentar a agravante prevista no art. 61, II, , do Código Penal (motivo fútil), tendo o
a
magistrado recebido o aditamento.
Inconformada, a defesa impetrou
, tendo o Tribunal de origem
habeas corpus
denegado a ordem.
Nesta instância superior, a impetrante reitera que a Lei n. 14.994/2024, ao
estabelecer o feminicídio como tipo penal autônomo, excluiu as qualificadoras
subjetivas previstas no art. 121, § 2o, I e II, do Código Penal. Assim, defende ser
indevida a utilização do motivo fútil, seja como qualificadora ou como agravante, pois
ambas teriam o mesmo impacto na fixação da pena e configurariam uma afronta à
intenção do legislador.
Requer a exclusão da agravante do motivo fútil, inclusive em sede de liminar.
Em
, indeferi o pedido liminar (fls. 334/335).
17/9/2025
Prestadas as informações (fls. 343/344), o Ministério Público Federal opinou,
às fls. 370/374, pela denegação da ordem.
É o relatório.
VOTO
O
não comporta acolhimento.
writ
A Lei n. 14.994/2024, ao criar o tipo penal autônomo do feminicídio no
art. 121-A do Código Penal, estabeleceu pena de reclusão de 20 a 40 anos de
reclusão e previu causas de aumento de pena aplicáveis especificamente a esse delito.
O § 2o do referido dispositivo determina que a pena do feminicídio é aumentada de 1
/3 até a metade em determinadas circunstâncias, incluindo, no inciso V, as hipóteses
previstas nos incisos III, IV e VIII do § 2o do art. 121 do Código Penal, que são
qualificadoras de natureza objetiva relacionadas aos meios de execução do crime.
A nova legislação, de fato, não incorporou expressamente as qualificadoras
subjetivas do motivo torpe e do motivo fútil como causas de aumento de pena do
feminicídio. Contudo, essa circunstância não impede a aplicação do motivo fútil como
agravante genérica na segunda fase da dosimetria da pena, conforme previsto no
Documento eletrônico VDA51403262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/10/2025 13:03:11
Código de Controle do Documento: b8a37659-64ee-46f6-bcdf-7a7a35510783

art. 61, II, , do Código Penal. A sistemática penal brasileira distingue claramente entre
a
qualificadoras, que alteram o tipo penal e a faixa de pena aplicável, e agravantes
genéricas, que incidem na segunda fase da dosimetria para individualização da
reprimenda. Não há vedação legal à aplicação de agravantes genéricas ao crime de
feminicídio, permanecendo íntegro o sistema de dosimetria penal que permite
considerar circunstâncias que majoram a reprovabilidade da conduta.
A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que as
qualificadoras e a agravante do motivo fútil possuem naturezas jurídicas distintas, não
configurando
sua aplicação simultânea. Assim, por exemplo:
bis in idem
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
QUANTIDADE DE AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. AFASTAMENTO
DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO SOB A ALEGAÇÃO
DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DIVERSA
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios
fundamentos.
II - Com efeito, a dosimetria da pena está inserida no âmbito de
discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso
concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por
esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.
III - Na presente hipótese, a Corte de origem analisando as circunstâncias do
caso concreto, conjugadas com os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, manteve fixada a pena-base do agravante acima do mínimo legal,
destacando para tanto, "o fato do crime ter sido praticado na presença de menores
(1 (um) e 3 (três) anos de idade) [...], pois demonstra frieza por parte do homicida,
ou seja, total insensibilidade do agente durante a prática do crime" (fl. 438).
IV - Ressalta-se, ainda, que "esta Corte possui o entendimento segundo o
qual as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma
natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a
segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação
simultânea" (HC n. 430.222/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe
, grifei).
22/3/2018
V -
, como bem destacado pela Corte de origem "diferentemente do
In casu
alegado pela defesa, a qualificadora do feminicídio possui natureza objetiva, na
medida em que está relacionada à condição de gênero feminino, enquanto a
qualificadora do motivo fútil é de natureza subjetiva, pois diz respeito à pessoa do
agente" (fl. 439). Portanto, inexiste constrangimento legal a ser sanado no caso
dos autos.
V. Agravo regimental desprovido.
(HC 822.149, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em 25/9/2023, DJe de
- grifo nosso).
26/9/2023
A alegação de que a aplicação da agravante representaria burla à vontade
legislativa não merece acolhida. O legislador, ao criar o tipo penal autônomo do
feminicídio, não revogou nem derrogou o sistema de agravantes genéricas previsto no
art. 61 do Código Penal. A coexistência de qualificadoras objetivas com agravantes
subjetivas integra a própria lógica do sistema penal brasileiro, que busca individualizar
a pena conforme a gravidade concreta do fato e a culpabilidade do agente. O motivo
Documento eletrônico VDA51403262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/10/2025 13:03:11
Código de Controle do Documento: b8a37659-64ee-46f6-bcdf-7a7a35510783

fútil, enquanto circunstância que revela maior reprovabilidade na motivação delitiva,
mantém sua relevância jurídica independentemente da tipificação objetiva do
feminicídio, operando em esferas distintas da valoração penal.
O recebimento do aditamento da denúncia encontra-se em perfeita sintonia
com os princípios da correlação entre acusação e julgamento, uma vez que os
elementos fáticos que caracterizam o motivo fútil já constavam da narrativa inicial,
demandando apenas adequação formal da capitulação jurídica. Ademais, nos termos
do art. 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz poderá
proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela
absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada, o
que torna a discussão processualmente menos relevante do que sustenta a defesa.
Ante o exposto,
o
.
denego
habeas corpus
Documento eletrônico VDA51403262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/10/2025 13:03:11
Código de Controle do Documento: b8a37659-64ee-46f6-bcdf-7a7a35510783

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.035.983 / SP
Número Registro: 2025/0356535-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15013880720258260544
15069721820248260309
2129914
21299142025
22123624520258260000
47943026
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: EDMILSON RIBEIRO DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - FEMINICÍDIO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro
19/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA52501968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:42:43
Código de Controle do Documento: 4a036302-409a-4f5f-95df-5b43d6ddee7a

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52501968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:42:43
Código de Controle do Documento: 4a036302-409a-4f5f-95df-5b43d6ddee7a